Tribunal: TJBA
Processo: 8000951-43.2022.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000951-43.2022.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HELDER FIGUEREDO GOMES

Advogado(s)
:
ANNIBAL DE OLIVEIRA VIEIRA NETO, MATHEUS BARRETO GOMES

APELADO: TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A

Advogado(s)
:
SERGIO CARNEIRO ROSI

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA APARENTE. PROPRIEDADE ONERADA. INDENIZAÇÃO ANTERIOR AO PROPRIETÁRIO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE DIREITO À NOVA INDENIZAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por HELDER FIGUEREDO GOMES contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por servidão administrativa e danos morais, bem como a obrigação de averbação da servidão na matrícula do imóvel, em face da empresa TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A – TAESA. O apelante alega ser proprietário de imóvel rural atingido por servidão administrativa, sem ter sido indenizado, e sustenta que a área abrangida extrapola os limites do contrato celebrado com o antigo proprietário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se há direito à indenização ao atual proprietário de imóvel onerado por servidão administrativa aparente instituída anteriormente, com pagamento ao proprietário anterior, e se a ausência de averbação da servidão na matrícula impede a sua oponibilidade ao adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A servidão foi instituída em 2004 mediante contrato formal com o então proprietário da totalidade da área (matrículas nº 601 e 493), Sr. Gernack Ferraz Souto, com pagamento de indenização proporcional à área total atingida.

4. Os documentos juntados pela ré demonstram que a área de 12,2590 hectares foi efetivamente indenizada, abrangendo tanto a matrícula 601 quanto a 493, sendo esta última atualmente de titularidade do apelante.

5. A jurisprudência reconhece a validade e oponibilidade da servidão administrativa aparente, independentemente de registro, quando visível e notória, como no caso em análise.

6. Inexistem elementos que justifiquem nova indenização, tampouco se verifica dano moral, pois o exercício da servidão se deu dentro dos limites legais e contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A servidão administrativa aparente, previamente instituída e regularmente indenizada ao antigo proprietário, é oponível ao adquirente do imóvel, independentemente de averbação. 2. O exercício regular de servidão administrativa não enseja indenização adicional ou por danos morais ao atual proprietário, na ausência de extrapolação dos limites contratuais ou prova de ilícito.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXIV; CC, arts. 1.227 e 1.228; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 415; TJ-BA, Apelação nº 8000346-75.2018.8.05.0062; TJ-MG, Apelação Cível nº 0813137-15.2012.8.13.0145; TJ-PR, Apelação nº 0002531-62.2022.8.16.0068.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000951-43.2022.8.05.0074
em que figuram como parte recorrente
HELDER FIGUEREDO GOMES
e parte recorrida T
RANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A – TAESA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A2